Tribunal: TJDFT
Processo: 0737907-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737907-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SONIA MARIA DA GRAÇA MOTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. SUPERÁVIT. RESERVA ESPECIAL. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS AO PATROCINADOR (BANCO DO BRASIL). POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação da autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação solidária dos réus, Banco do Brasil e PREVI, ao pagamento de R$105.089,00, acrescidos de juros e correção monetária, relativos ao Benefício Especial Temporário - BET. 1.1. Aduz fazer parte da PREVI, na qualidade de participante do Plano de Benefícios no 01. Narra que, por três anos consecutivos, a PREVI registrou superávits, tendo sido formada uma reserva especial. Informa a criação do instituto da reversão ao patrocinador pela Resolução CGPC no 26/08. Esclarece que o regulamento do plano sofreu alteração para permitir a reversão da reserva especial, com o pagamento de um benefício especial temporário (BET) aos participantes, e o registro de um crédito em favor do Banco do Brasil no passivo exigível operacional no mesmo valor do benefício pago aos participantes do plano. Nesse contexto, parte dos recursos da reserva especial foram destinados para o patrocinador, em afronta à CF/88 e à Lei Complementar no 109/01. Enfatiza que a reserva especial somente pode ser utilizada para prover o pagamento de benefícios previdenciários. Defende, assim, que o valor transferido ao patrocinador deveria ter sido vertido em favor dos participantes, em correspondência àqueles pagos a título de benefício especial temporário. 2. Incompetência territorial. 2.1. Em contrarrazões, a PREVI sustenta a incidência da regra prevista no art. 100, IV, alínea ?a?, CPC, pelo que, nas ações em que o réu for pessoa jurídica, a demanda deve ser proposta no local onde está sua sede. Aduz possuir sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, não possuindo qualquer filial no Distrito Federal. Pede a remessa dos autos ao foro do Rio de Janeiro. 2.2. Arguida esta preliminar em contestação, o juízo sentenciante afastou a alegação sob o seguinte fundamento: ?[...] não há que se falar em incompetência territorial, na medida em que, conforme dispõe o 46, §4o, do Código de Processo Civil, embora a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis deva ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, ?havendo 2(dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.? Assim, proposta a ação no foro de um dos litisconsortes (BANCO DO BRASIL S.A.), à escolha da autora, não há que se falar em incompetência territorial quanto a não escolha do foro do co-demandado (PREVI)?. 2.2. Absolutamente correto o entendimento exposto na sentença, não havendo que falar em incompetência territorial no caso em análise. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. Litisconsórcio passivo necessário. 3.1. Em contrarrazões, a PREVI defende, ainda, a necessidade de inclusão da União no polo passivo desta demanda, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal. Argumenta o nítido interesse deste ente federativo na matéria em debate, motivo por que deve incidir a Súmula no 150/STJ. 3.2. Não se vislumbra, no caso, a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, por não se enquadrar na hipótese do art. 114 do CPC. 3.3. Apesar de haver discussão acerca da legalidade da Resolução no 26/2008, editada pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar - CGPC, órgão fiscalizador de natureza autárquica vinculado ao Ministério da Previdência Social, o pedido formulado na presente lide dirige-se ao pagamento equivalente à quota-parte decorrente de redistribuição do superávit em favor também do patrocinador. 3.4. O CGPC, apesar de ter expedido a norma em questão, possui apenas atividade fiscalizadora, não respondendo pelas obrigações decorrentes do plano de benefícios, contratado entre as partes, em natureza privada. 3.5. Dessa forma, inexistem quaisquer reflexos nos interesses da União. 3.6. Preliminar rejeitada. 4. Prejudicial de prescrição. 4.1. Nos termos da Súmula no 291 do Superior Tribunal de Justiça, ?A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos?. 4.2. No caso, a autora recebeu, quando de sua aposentadoria, em dezembro de 2016, o pagamento do BET acumulado, tendo ajuizado a demanda em 20/12/18. Não transcorreu, assim, o prazo quinquenal necessário para a implementação da prescrição. 5. A questão cinge-se à análise da possibilidade do Banco do Brasil S/A, patrocinador do Plano de Benefícios no 1 da PREVI, receber valores decorrentes de superávit, sob a denominação de passivo exigível operacional, ou se a reserva especial deve ser destinada apenas aos participantes e assistidos. 5.1. A ocorrência de superávits nos fundos de pensão é disciplinada no art. 20 da LC 109/2001, de onde se extrai que, com os valores excedentes, será constituída reserva especial, a ser utilizada para revisão do plano de benefícios, a qual será obrigatória em caso de não utilização por três exercícios consecutivos. 5.2. Apesar do art. 19 da LC 109/01 dispor que as contribuições destinadas à constituição das reservas possuem finalidade de prover o pagamento de benefícios previdenciários, deve-se observar, conforme parte final, as especificidades previstas na própria Lei Complementar, o que, inclui, portanto, a aplicação da divisão proporcional da reserva especial entre participantes e patrocinador. 5.3. O Conselho de Gestão da Previdência Complementar - CGPC, na incumbência legal de regular as entidades fechadas de previdência privada complementar, normatizou a destinação e utilização de superávit em fundos de pensão pela Resolução no 26/2008. 5.4. Nos termos do §2o do art. 15 da referida Resolução, a destinação exclusiva ou majoritária da reserva especial em favor dos participantes, sem observância da proporção contributiva, somente é possível em fundos de pensão que não sejam patrocinados pela União, Estado, Município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista ou outras entidades públicas, estas regulamentadas pela LC no 108/01. 6. No caso, a PREVI possui como patrocinador o Banco do Brasil, sociedade de economia mista da União. Logo, é vedada a destinação da reserva especial exclusivamente aos participantes, impondo-se observar a proporção contributiva, mediante alocação dos valores atribuíveis aos participantes e ao patrocinador em fundos segregados, nos termos do art. 17 da Resolução CGPC no 26. 6.1. Nesse quadro, vislumbra-se descabida a pretensão da autora em integrar em seu Benefício Especial Temporário, a quota parte legalmente atribuída ao patrocinador, em decorrência da destinação dos recursos da reserva especial, oriundos de superávit no fundo de pensão. 6.2. Impõe-se, ao contrário, observar a paridade contributiva prevista na Resolução CGPC no 26, vigente e válida na ocasião, em consonância com o estabelecido na Constituição Federal e na LC 109/01. 7. Apelação improvida. No recurso especial, a recorrente alega violação artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, e ao enunciado 290 da Súmula do STJ, asseverando, em síntese, que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador), foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes e não ao patrocinador. Discorre, ainda, acerca do BET no contexto da revisão do plano de benefícios da PREVI em 2011, da natureza jurídica do BET, da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Articula, também, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos 194, 201, e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que resta inequívoco que os valores revertidos representaram verdadeiro pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e não ao patrocinador, além de repisar os mesmos fundamentos expostos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028